Tribunal: TJES
Processo: 5003775-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003775-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDITH FAVARATO FORZZA e outros (9)
AGRAVADO: JOAO RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO EM RAZÃO DO PRÓPRIO PEDIDO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2.
Acórdão que justifica adequada e suficientemente o não provimento do recurso, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

3
. O não atendimento do pedido recursal, por elementar, acarreta o não provimento do agravo de instrumento. A fundamentação adotada no acórdão, no sentido de que, aparentemente, o caso seria de nulidade do negócio jurídico, se deu apenas para explicitar que, na fase de saneamento, não seria possível o reconhecimento da prescrição ou decadência.

4.
Em que pese o esforço da parte embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento.

5.
Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por EDITH FAVARATO FORZZA E OUTROS (ID 2704739), com vistas ao esclarecimento de omissões e contradições supostamente existentes no acórdão de ID 2517016 que, ao analisar agravo de instrumento, interposto pelas mesmas partes, negou provimento ao recurso, ao entender que seria necessário aguardar a análise do mérito da demanda originária, para avaliar eventual ocorrência de prescrição ou decadência, tendo em vista a necessidade de definir se o contrato objeto da lide é nulo ou anulável.

Em suas razões recursais (ID 2704739), os embargantes almejam que sejam sanadas omissões e contradições, ao inferir que: (i) a decisão objeto do agravo de instrumento teria rejeitado os temas da prescrição e decadência, fixando o entendimento de que os pedidos autorais são de nulidade e não de anulabilidade; (ii) o acórdão embargado negou provimento ao recurso, superando a tese de rejeição à prescrição e decadência, ao sedimentar que o caso dos autos é de nulidade, e não de anulabilidade; (iii) no entanto, o próprio acórdão expõe que a matéria deveria ser analisada quando do julgamento do mérito da demanda originária.

O embargado (ID 4202486), apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO NULO OU ANULÁVEL. CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA CRIMINAL COM RESSALVA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL DE CONTRATO ANULÁVEL. CONTRATO NULO NÃO SUJEITO A DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Agravo de instrumento contra decisão preferida em ação anulatória de contrato, alegando a Agravante prescrição das pretensões indenizatórias e decadência do prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico.

2.
Ainda que o negócio jurídico seja anulável em caso de fraudes contra credores, como assevera o art. 171, inc. II, do Código Civil, o prazo decadencial para pleitear sua anulação é de quatro anos, a contar do dia em que se realizou o ato(inc. II, art. 178 do mesmo código)

3.
O imóvel objeto do contrato teve o registro de venda realizado pela Agravante ao Agravado cancelado pela justiça laboral, ante a constatação de fraude contra credor praticada por terceiro.

4.
Na hipótese de se reconhecer como nulo o negócio jurídico, este não é suscetível de confirmação e nem convalesce com o decurso do tempo, em observância ao art. 169 do CC, não estando sujeito aos prazos decadenciais previstos para ação anulatória. Assim asseverou o Ministro Moura Ribeiro: Vício que, por recair sobre um dos elementos essenciais do negócio jurídico a vontade das partes, o torna inexistente ou nulo, sendo, pois, aplicável o art. 169 do Código Civil ("O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo"), afigurando-se, por conseguinte, imprescritível a pretensão anulatória.(...)(STJ - AREsp: 1647752 RJ 2020/0003441-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 06/08/2020).

5.
Sendo o julgamento do mérito recursal coincidente com o mérito da lide. Em que pese a alegação da Agravante de prescrição e decadência resta necessário, entretanto, a análise meritória das alegações com a produção de provas que forem possíveis de resolução da lide.

6.
Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Na hipótese específica da alegada contradição, verifica-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, a decisão originária do agravo de instrumento não “superou a matéria” afeta à prescrição e decadência de forma absoluta:

[...]
Por fim, quanto à prescrição/decadência, entendo também que não mereça acolhimento a pretensão dos requeridos. E assim o digo, porque o caso dos autos, em se adotando a tese autoral, revelaria hipótese de nulidade do contrato (art. 166, II do CC); decerto que o negócio nulo não convalesce com o tempo e, portanto, não há que se falar em prescrição ou decadência
. [...]

A simples leitura do referido excerto evidencia que a decisão guerreada foi pautada na eventualidade de ser adotada a tese autoral, em circunstância que demonstra a impossibilidade de reconhecimento da tese dos recorrentes apenas naquele momento processual.

Da mesma forma, o acórdão embargado não superou a matéria de forma definitiva, haja vista que foi explícito ao estabelecer a impossibilidade de reconhecimento da pretensão dos agravantes antes da produção de provas:

[...] O processo originário cinge-se na hipótese de anulação contratual alegada pelo ora Agravado e na outra ponta às hipóteses de prescrição das pretensões indenizatórias e decadência do prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico, sustentada pela ora Agravante.

Em seu arrazoado, a agravante deseja o reconhecimento da decadência quanto ao direito pleiteado pelo ora agravado.

Ainda que o negócio jurídico seja anulável em caso de fraudes contra credores, como assevera o art. 171, inc. II, do Código Civil, o prazo decadencial para pleitear sua anulação é de quatro anos, a contar do dia em que se realizou o ato(inc. II, art. 178 do mesmo código).

[...] Ocorre que, muito embora o Agravado tenha requerido anulação do contrato, observa-se nas informações trazidas pelas partes que o imóvel objeto do contrato em comento teve o registro de venda realizado pela Agravante ao Agravado cancelado pela justiça laboral, ante a constatação de fraude contra credor praticada por terceiro (fl. 6, ID 1430870).

Assim, sendo confirmada a anulação do registro de compra e venda por determinação judicial, o referido contrato passaria a ser nulo ab initio, inexistindo no mundo jurídico.

Deste modo, na hipótese de se reconhecer como nulo o negócio jurídico, este não é suscetível de confirmação e nem convalesce com o decurso do tempo, em observância ao art. 169 do CC, não estando sujeito aos prazos decadenciais previstos para ação anulatória.

[...] Nesta esteira está o entendimento do douto Magistrado que fixa como ponto controvertido a possibilidade de anulação do negócio jurídico, oportunizando às partes a produção de provas que desejarem para satisfação da lide.

Ou seja,
primeiramente resta necessário definir se o contrato é nulo ou anulável, para em seguida definir o prazo decadencial e consequentemente o prazo prescricional das pretensões indenizatórias
.

Neste caso, o julgamento do mérito recursal coincide com o mérito da lide
.

Dito isto,
em que pese a alegação da Agravante de prescrição e decadência resta necessário, entretanto, a análise meritória das alegações com a produção de provas que forem possíveis de resolução da lide
. [...]

Como se observa, não houve uma superação irrestrita da tese encampada pelos agravantes, mas simples constatação de que, com base nas informações até então constantes nos autos, não seria possível atender à pretensão dos recorrentes.

Neste ponto, é de se ressaltar que o agravo de instrumento (ID 1430870) tem como pedido a reforma da decisão impugnada, com consequente reconhecimento das teses de decadência e prescrição, para extinção do feito originário.

Ora, o não atendimento da referida pretensão, por elementar, acarreta a negativa de provimento do recurso, de maneira que a fundamentação adotada no acórdão, no sentido de apontar que, aparentemente, o caso seria de nulidade do negócio jurídico, se deu apenas para explicitar que, na fase de saneamento, não seria possível o reconhecimento da prescrição ou dacadência.

Logo, não há que se falar em contradição, considerando que não houve conclusão meritória acerca da validade do negócio originário objeto da controvérsia, mas exame lastreado apenas na narrativa das partes, com a ressalva de que seria necessário oportunizar a produção de provas, antes de definir se o contrato é nulo ou anulável.

Nesse sentido, parece óbvio que nada impede que o julgador de origem, após a instrução probatória, alcance conclusão diversa da exarada na decisão de saneamento ou mesmo da explicitada no acórdão embargado, em especial pelo fato de que restou expressamente consignado que “
e
m que pese a alegação da Agravante de prescrição e decadência resta necessário, entretanto, a análise meritória das alegações com a produção de provas que forem possíveis de resolução da lide
”.

Não obstante, sobreleva acentuar ainda que, a contradição que desafia embargos de declaração não é aquela que se observa entre a solução adotada pelo TJES e a pretendida pela parte recorrente, mas apenas a interna, entre os próprios elementos que compõe a estrutura da decisão judicial. Senão, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
[...] (STJ; EDcl-EDcl-AgRg-AREsp 2.218.622; Proc. 2022/0307108-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023)

[...] 1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
[...] (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.215.765; Proc. 2022/0293893-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023)

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2.
O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo, em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão ou contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo apelo.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

No que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre argumentos específicos, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste aos embargantes.

Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte.

Nesse mesmo sentido, vejamos como entende a jurisprudência pátria:

[...] 6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada. Precedentes STJ e TJCE
. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

[...] 4.
Mesmo os chamados Embargos de Declaração para fins de prequestionamento exigem a ocorrência das hipóteses previstas na Lei processual, pois, em sua essência, objetivam que o Tribunal se manifeste expressamente sobre questão antes aventada no recurso, cuja análise se pretenda devolver à apreciação da superior instância, ante o resultado desfavorável obtido
. [...] (TJMS; EDcl 2000398-34.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 09/09/2022; Pág. 170)

Portanto, tendo o acórdão embargado enfrentado de forma suficiente o recurso, com solução adequada da controvérsia, não há que se falar em omissão pela não menção a normas ou teses específicas elencadas pelas partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDITH FAVARATO FORZZA E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/05/2023 às 16:20:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46280217052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR